Tribunal: TJDFT
Processo: 0733650-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS PELA INTERNET. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexigíveis valores decorrentes de compras realizadas pela internet não reconhecidas pela consumidora, determinou a abstenção de inscrição ou manutenção do nome da autora em cadastros de inadimplentes e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por transações realizadas mediante fraude em cartão de crédito utilizado em compras pela internet; e (ii) estabelecer se a negativação do nome da consumidora em decorrência de tais cobranças configura dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, por ser possível extrair do apelo fundamentos de impugnação suficientes ao contraditório
4. Acolhida a preliminar de inovação recursal quanto às telas internas do banco juntadas apenas na apelação, por não constituírem documentos novos e não terem sido submetidas ao contraditório em 1o grau, resultando no conhecimento parcial do recurso.
5. A alegação de ilegitimidade passiva deve ser analisada de acordo com a Teoria da Asserção, na qual as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.
7. A instituição financeira não comprovou que as transações contestadas foram efetivamente realizadas pela titular do cartão mediante utilização dos mecanismos de segurança exigidos, limitando-se a alegar regularidade da operação sem apresentar elementos técnicos capazes de demonstrar a autenticação válida das compras.
8. As operações questionadas apresentaram valores significativamente superiores ao perfil médio de consumo da autora, sem que o banco adotasse procedimentos adicionais de verificação ou confirmação da autenticidade das transações.
9. Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, integrando o risco da atividade financeira e não afastando a responsabilidade objetiva da instituição bancária.
10. A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, decorrente de cobrança originada de transações fraudulentas, caracteriza dano moral presumido, por violar direitos da personalidade e restringir o acesso ao crédito.
11. O valor fixado a título de indenização por dano moral mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto e compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.
Tese de julgamento:
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações realizadas com cartão de crédito, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária.
2. A ausência de comprovação da autenticação regular de compras realizadas pela internet caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o reconhecimento da inexigibilidade da dívida.
3. A negativação do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes em razão de débito oriundo de transação fraudulenta configura dano moral presumido.
4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 14 e §3o; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; TJDFT, Acórdão 2077082, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 03.12.2025, DJe 19.12.2025.